Tribunal: TJMT
Processo: 1031854-11.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031854-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA - CPF: 593.196.401-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FREDDY JOSE LABARCA VILLALOBOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Desclassificação para lesão corporal. Intenção de matar a vítima não comprovada. Extinção da punibilidade pela prescrição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio, visando a desclassificação para lesão corporal.

II. Questão em discussão

Ausência de dolo.

III. Razões de decidir

1.
“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa”
(TJMT, RSE nº 52746/2018).

2.
Afigura-se pertinente a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve,
visto que o Laudo Pericial restou prejudicado quanto à
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade (TJMT, RSE nº 1016276-48.2019.8.11.0000).

3.
Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento:

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 29; 121,
caput
; 129; 107, IV; 109, V. CPP, arts. 581, IV, e 577.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE nº 52746/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 7.8.2018; TJMT, RSE nº 0011016-80.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Peri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.11.2022; STJ, Súmula 191.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1031854-11.2020.8.11.0002 - COMARCA DE

VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S): LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1031854-11.2020.8.11.0002), que o pronunciou por tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 334142970).

O recorrente sustenta que inexistem
“elementos que comprovem o dolo homicida”
.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal (ID 334142976).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 334142979).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Roberto Aparecido Turi, procurador de Justiça - ID 339236852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 22h30m, na Travessa Independência, bairro Alameda, próximo ao estabelecimento empresarial denominado “Rodrigo Auto Center”, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA, agindo com desejo assassino (animus necandi), tentou matar a vítima Freddy José Labarca Villalobos. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JLAUDIMAR DO CARMO PEREIRA, como incurso no artigo 121, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça - ID 334142362)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (Id. 43166433, pág. 2); documentos médicos (Id. 43166433, págs. 10- 12); termo de apreensão (Id. 43166433, pág. 14); boletim de ocorrência (Id. 43166433, págs. 24- 26); exame de lesão corporal indireto (Id. 47672988), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados. [...]

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos e demais elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA.

Em depoimento prestado à autoridade policial (Id. 43166433, págs. 17-19), o acusado afirmou ter se envolvido em altercação com um venezuelano na data dos eventos, esclarecendo que a conduta se limitou a tal conflito, uma vez que não possuía o propósito de ceifar-lhe a vida.

Ocorre que, tanto na delegacia (Id. 43166433, págs. 3-4) quanto em juízo, a testemunha Edson Augusto dos Santos, policial militar, afirmou que, na data dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência de vias de fato. No local, deparou-se com uma aglomeração de pessoas que relataram o ocorrido.

Segundo as pessoas ali presentes, a vítima entrou em desinteligência com o réu, seu vizinho, e a partir disso iniciaram luta corporal, vindo o denunciado a atingir o ofendido com um golpe de faca na altura do abdômen. Na sequência, as testemunhas apontaram a localização do acusado, sendo feita a sua detenção.

A testemunha Maricelma Santana da Silva, embora não tenha ratificado completamente seu depoimento policial registrado no documento Id. 43166433, pág. 47-48, em razão de falhas de memória causadas pelo decurso do tempo, declarou em juízo ter presenciado a discussão e agressões físicas entre a vítima e o acusado, bem como o momento posterior em que o ofendido foi ferido por golpe de arma branca.

Declarou que ambos os envolvidos se encontravam em estado de embriaguez acentuada durante o conflito de causa indeterminada. Segundo seu testemunho, a vítima posteriormente tentou deixar a quitinete, sendo perseguida pelo réu, que manteve o confronto físico até desferir o golpe de faca contra o ofendido na área externa do imóvel.

Como se vê, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

Com efeito, analisando o material probatório, verifica-se que a vítima foi golpeada na altura do abdômen, de forma que, ao menos neste momento processual, não se mostra crível que o acusado queria apenas lesionar a vítima, razão pela qual deve ser submetida ao conselho de sentença a análise do elemento subjetivo da conduta.

Portanto, tendo os fatos imputados ao réu nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao conselho de sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

PRONUNCIO o réu LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal. [...]”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito - ID 334142970)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 22 - ID

334142352), Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.026801-01 (fls. 77/81 - ID 334142360) e Prontuário Médico (fls. 18/20 - ID

334142352), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edson Augusto dos Santos, policial militar (fls. 11/12 – ID 334142352), Bruno Felipe de Oliveira, policial militar (fls. 14/15 – ID 334142352), Ivanildo Rodrigo Rios, investigador de polícia (fls. 16 - ID

334142352), Freddy José Labarca Villalobos, vítima (fls. 48/49 - ID

334142352), Wanderson Fernando de Campos, vizinho da vítima (fls. 53/54 - ID

334142352), Maricelma Santana da Silva, vizinha da vítima (fls. 55/56 - ID

334142352), e LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA, recorrente (fls. 25/26 - ID

334142352).

Em Juízo, foram ouvidos Edson Augusto dos Santos, policial militar (ID 334142878), e Maricelma Santana da Silva, vizinha da vítima (ID 334142959).

A revelia do recorrente foi decretada por não ter sido localizado (ID 334142881).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 29.9.2020, por volta das 22h30min, na Travessa Independência, bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, o recorrente LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA
“estava brigando com um indivíduo desconhecido”
, ocasião em que Freddy José Labarca Villalobos [vítima]
“tentou separar a briga”
, sendo atingida por 1 (um) golpe de faca na região torácica, conforme as narrativas da referida vítima, de Maricelma Santana da Silva e Fernando de Campos [vizinhos da vítima], Edson Augusto dos Santos e Bruno Felipe de Oliveira [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal (ID 334142352; Relatório de Mídias – IDs 334142878/334142959).

Note-se que a vítima [Freddy José Labarca Villalobos] foi atingida por arma branca no tórax, consoante o Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.026801-01 (fls. 77/81 - ID 334142360).

Anatomicamente, essa região é composta por um conjunto de músculos, articulações, ossos e outras estruturas, abrigando também órgãos vitais (Disponível em: www.todabiologia.com - acesso em 22.01.2020).

Por essa razão, o golpe desferido com objeto perfurocortante no tórax pode indicar desígnio homicida (TJMT, RSE nº 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; nº 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Todavia, a localização exata e a gravidade da lesão sofrida não podem ser aferidas, diante da realização de exame pericial indireto e da ausência de mapa topográfico (fls. 77/81 – ID 334142360).

Além disso, a vítima não foi ouvida em Juízo e não revelou, na delegacia de Polícia, que o recorrente tivesse a intenção de lhe matar (fls. 48/49 - ID 334142352).

E mais. A agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária [tanto do recorrente como da vítima]; foi efetuado somente um golpe, cessado sem a intervenção de terceiros.

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE nº 0000589-19.2017.8.26.0544 - Relator: Des. Sérgio Coelho - 14.9.2018).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima [...], considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem.”
(RSE nº 0011016-80.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Peri - Primeira Câmara Criminal – 22.11.2022)

Assim sendo, afigura-se pertinente a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve,
visto que o Laudo Pericial restou prejudicado quanto à
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade (TJMT, RSE nº 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [
28.1.2021
- ID 334142363] até a decisão de pronúncia [
12.8.2025
- ID 334142970], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP (STJ, Súmula 191; TJMG, RSE nº 1.0362.10.001095-2/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo - 10.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026